Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730126-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AUAD LIMA, FREDERICO ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: ATARCISIO DA CUNHA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO AUAD LIMA e FREDERICO ARAUJO DE SOUSA contra ATARCISIO DA CUNHA JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0007332-37.2014.8.07.0008. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 16:12:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador